Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Taxa condominial. Condomínio irregular.
1. O condomínio irregular ou associação de moradores tem legitimidade para demandar o pagamento das cotas fixadas nas atas de suas assembleias.
2. A aquisição da condição de associado independe de rigor formal e é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais.
3. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas para os Temas 882/ REsp. 1.280.871 e 492/RE 695.911, sujeito, seja porque o requerido, ao adquirir o imóvel, responsabilizou-se pelo pagamento das despesas condominiais, seja porque a situação fática dos condomínios irregulares no DF é distinta da que foi decidida nos aludidos precedentes.